Tribunal: TJDFT
Processo: 0752899-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752899-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MANUELA CALAZANS SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Antecipação da Tutela Recursal - Bloqueio via Sisbajud - Intimação Prévia do Executado – Desnecessidade – Deferimento Parcial – Penhora Imóvel – Ausência de Perigo de Dano Preliminarmente, indefiro o pedido de sigilo processual, uma vez que não se encontra presente nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. Pretende a agravante, liminarmente, a penhora via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por 30 dias reiteradamente, até a integralização do débito, bem como a penhora do imóvel descrito na matrícula n. 16111. Defende que o juízo de origem quedou-se inerte em observar o rito do art. 523 do Código de Processo Civil, mesmo não tendo sido realizado o pagamento voluntário pela executada. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida. Compulsando os autos, denota-se que o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, intimando a exequente para postular o que entender pertinente (ID 255508457). Ao ID 255642815 a exequente pugnou pela penhora de valores e do imóvel denominada Fazenda Conceição, situada no Município de Planaltina de Goiás, registrada sob a matrícula 23446 Ao ID 257181927 foi intimada a executada para manifestar-se sobre os pedidos. A exequente postulou o imediato bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 257402692) O juízo indeferiu o pedido, visto que a exequente formulou diversos pedidos de constrição (ID 257595918). Com efeito, o Sisbajud consiste em instrumento disponibilizado aos magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. De acordo com o art. 854 do Código de Processo Civil, “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Assim, se mostra possível a determinação de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud sem a cientificação prévia da parte executada, a fim de evitar eventual frustração da medida constritiva. O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de ocultação ou esvaziamento de valores, podendo inviabilizar a satisfação do crédito. Assim, a demora na adoção da medida pode tornar ineficaz o processo executivo, prejudicando o direito do exequente. Diversamente ocorre com o pedido de penhora do imóvel, uma vez que exige uma análise mais aprofundada quanto à sua efetiva possibilidade e regularidade. Por sua vez, não se encontra presente, neste momento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de justificar o deferimento imediato da medida pleiteada. Como notório, a eventual ocultação ou alienação do imóvel mostra-se significativamente mais difícil, dada a sua própria natureza, registro público e necessidade de formalização de atos para transferência de propriedade. Além disso, não foi demonstrada qualquer intenção do executado em ocultar o bem, inexistindo indícios concretos de comportamento voltado à frustração da execução. Assim, não se evidencia perigo de dano iminente que demande o deferimento liminar do pedido, sem antes oportunizar o efetivo contraditório. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao Juízo agravado que proceda as ordens judiciais de bloqueio de valores da agravante/executada via sistema SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator